Tribunal: TJDFT
Processo: 0722425-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722425-84.2023.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A &amp; T PHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, ARTHUR CARVALHO LIMA EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por A &amp; T PHARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA e por ARTHUR CARVALHO LIMA contra o v. acórdão n. 2066542, proferido no ID 78958236, pelo qual esta egrégia 8a Turma Cível conheceu da apelação interposta pelos embargantes, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam do avalista, de nulidade de citação do réu e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios fundamentos. Nas razões recursais ofertadas no ID 79338066, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão no tocante à análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e dos seus efeitos jurídicos no caso concreto, sobretudo em relação à natureza jurídica da relação discutida, à incidência de regras protetivas do código consumerista no contexto da ação monitória e à repercussão da aplicação do diploma protetivo na análise dos requisitos de constituição e exigibilidade do título apresentado. Alegam, ainda, que o Colegiado deixou de enfrentar adequadamente as alegações relacionadas ao cerceamento de defesa, especialmente em relação ao indeferimento da perícia contábil requerida, e que houve contradição interna na fundamentação do decisum ao reconhecer a higidez do título sem explicitar, de forma analítica, a resposta às impugnações sobre a certeza, liquidez e exigibilidade da cédula de crédito bancária. Ao final, prequestionam os artigos 1.022, 1.023 e 489, §1o, IV, todos do Código de Processo Civil, bem como os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor citados nas razões de apelação, e postulam a integração do julgado, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 14:01:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora